Tribunal: CARF
Processo: 13370.722311/2020-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2016 a 31/12/2017
SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA INCIDENTE SOBRE AS RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO.
As contribuições destinadas ao SENAR classificam-se como contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, o que impõe concluir que a imunidade a que se refere o inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 33 de 2001, não lhes alcança, porquanto se refere expressamente às contribuições sociais e às de intervenção no domínio econômico.
AGROINDÚSTRIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO.
A contribuição devida pela agroindústria, definida como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei n° 8.212/91.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO PELAS DRJ. DESCABIMENTO.
A análise do cabimento ou não da Representação Fiscal Para Fins Penais - RFFP não se insere no rol de competências das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento, consistindo tal procedimento em mero dever de ofício da fiscalização.
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR.
Sendo o conjunto probatório constante dos autos suficiente a permitir que o julgador forme sua convicção sobre as matérias que estão em litígio, mostra-se desnecessárias diligências requestadas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13370.722311/2020-19
ACÓRDÃO
2002-008.781 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARAUPEL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2016 a 31/12/2017
SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA INCIDENTE SOBRE AS
RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO.
As contribuições destinadas ao SENAR classificam-se como contribuições
de interesse das categorias profissionais ou econômicas, o que impõe
concluir que a imunidade a que se refere o inciso I do § 2o do art. 149 da
Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 33 de 2001,
não lhes alcança, porquanto se refere expressamente às contribuições
sociais e às de intervenção no domínio econômico.
AGROINDÚSTRIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA RECEITA BRUTA
PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO.
A contribuição devida pela agroindústria, definida como sendo o produtor
rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de
produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros,
incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da
produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei n°
8.212/91.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO
PELAS DRJ. DESCABIMENTO.
A análise do cabimento ou não da Representação Fiscal Para Fins Penais -
RFFP não se insere no rol de competências das Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, consistindo tal procedimento em mero
dever de ofício da fiscalização.
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR.
Fl. 3792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.781 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722311/2020-19
2
Sendo o conjunto probatório constante dos autos suficiente a permitir que
o julgador forme sua convicção sobre as matérias que estão em litígio,
mostra-se desnecessárias diligências requestadas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 22 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão proferido pela DRJ
que manteve o crédito tributário na integralidade.
Por bem descrever os fatos, adoto pontos do relatório da DRJ de origem que assim
os apresentou:
AI Contribuição para outras entidades e fundos, no montante de R$ 1.669.225,28
(Um milhão, seiscentos e sessenta e nove mil, duzentos e vinte e cinco reais e
vinte oito centavos), consolidado em 14/10/2020, referente a contribuições
Fl. 3793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.781 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722311/2020-19
3
destinadas a terceiros incidentes sobre a remuneração paga a segurados
empregados, não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas a competências de
07/2016 a 12/2017.
(...)
Que a empresa ARAUPEL S/A efetua a comercialização da sua produção rural no
mercado interno e diretamente com empresas domiciliadas no exterior através de
suas filiais 87.102.810/0010-28 e 87.102.810/0033-33. Em suas GFIP's declaradas
nas competências 07/2016 a 12/2017 declara apenas os valores da receita bruta
da comercialização da produção rural no mercado interno.
(...)
Que o contribuinte não efetuou o recolhimento dos valores da contribuição para
as Outras Entidades e Fundos sobre a exportação da produção rural (contribuição
de 0,25 % para o SENAR). Tal recolhimento deveria ter sido feito em GPS - Guia da
Previdência Social - com o código de recolhimento 2615 (recolhimento sobre a
comercialização de produto rural CNPJ - exclusivo para outras entidades e fundos
- SENAR). As GPS com o código 2607 (recolhimento sobre a comercialização de
produto rural - CNPJ) recolhidas pela ARAUPEL S/A nas filiais 87.102.810/0010-28
e 87.102.810/0032-33 referem-se à contribuição previdenciária e para Outras
Entidades e Fundos incidentes sobre receita bruta da comercialização da
produção rural no mercado interno.
(...)
Impugnação

Afirma que, sendo a contribuição ao SENAR um tributo de interesse de categoria
profissional, conforme entendimento da Secretaria da Receita Federal expresso
na Instrução Normativa no 971/2009, sua base de cálculo deve, necessariamente,
guardar relação com a finalidade a que foi instituída, confirmando a materialidade
do tributo.
Entende que a contribuição ao SENAR, tal qual prevista no §5o do art. 22A da Lei
no 8.212/91, não pode alcançar receitas oriundas de atividades diversas daquelas
relacionadas ao setor rural da empresa e que não sejam decorrentes do resultado
da produção dos empregados vinculados ao setor primário de origem animal e
vegetal, sob pena de violação ao disposto no art. 149 da CF/88, que constitui
fundamento de validade dessa espécie tributária.
Defende que a produção tida como base de cálculo do SENAR é aquela vinculada
ao resultado do labor desses empregados, vinculados ao setor rural, e não toda e
qualquer receita auferida pela empresa, o que iria de encontro à finalidade para a
qual foi instituído o SENAR.
(...)
Fl. 3794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.781 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722311/2020-19
4
De que faltando correspondência entre a base de cálculo e o critério material
apontado pela Fiscalização, a autuação não se sustenta, que essa particularidade
relacionada à materialidade do tributo não foi observada pela Fiscalização, na
medida em que a quantificação do lançamento ora impugnado alcançou a
totalidade das receitas auferidas, incluindo aquelas que resultam, unicamente, do
emprego da força de trabalho ligada ao setor industrial, não possuindo qualquer
vinculação à produção rural desenvolvida pela impugnante.
Conclui que a antinomia entre a base de cálculo eleita pela Fiscalização e a
materialidade do tributo lançado denotam uma insuperável incoerência que
fulmina, integralmente, o auto de infração lavrado, ante a clara violação ao
disposto no artigo 142, do CTN.
DOS EQUÍVOCOS NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
Entende que há uma divergência de 5.262.583,72 entre a base de cálculo
levantada pela fiscalização e a base correta pois a base de cálculo utilizada pela r.
Fiscalização foi o faturamento informado na ECF, na conta 'Receita Bruta de
Vendas Mercado Externo', com o abatimento das devoluções de vendas, e não o
valor correspondente às notas fiscais de exportação de mercadorias emitidas pela
impugnante, lançadas no Sped-Nfe.
(...)
Entende que a contribuição lançada deveria ter como base de cálculo o valor
correspondente ao total das notas fiscais de exportação emitidas no período, que
correspondem ao total de vendas realizadas pela impugnante, do que se conclui
que houve um grave equívoco na constituição do crédito tributário ora
impugnado.
(...)
Afirma ainda que não foi identificada pela Autoridade Fiscal qualquer conduta
dolosa por parte da impugnante que pudesse configurar, em tese, a ocorrência de
crime contra a ordem tributária, definido nos arts. 1o e 2o da Lei n° 8.137/90,
razão pela qual não se configura hipótese de comunicação ao Ministério Público
Federal.
A DRJ, como dito acima, julgou improcedente a impugnação e manteve o
lançamento, exarando a seguinte decisão:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/07/2016 a
31/12/2017 Ementa:
ARGUIÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera
de competência do Poder Judiciário.
Fl. 3795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.781 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722311/2020-19
5
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA INCIDENTE SOBRE AS
RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO.
As contribuições destinadas ao SENAR classificam-se como contribuições de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, o que impõe concluir que a
imunidade a que se refere o inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal,
incluído pela Emenda Constitucional no 33 de 2001, não lhes alcança, porquanto
se refere expressamente às contribuições sociais e às de intervenção no domínio
econômico.
AGROINDÚSTRIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA RECEITA BRUTA PROVENIENTE
DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO.
A contribuição devida pela agroindústria, definida como sendo o produtor rural
pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção
própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor
da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição às
previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei n° 8.212/91.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO PELAS
DRJ. DESCABIMENTO.
A análise do cabimento ou não da Representação Fiscal Para Fins Penais - RFFP
não se insere no rol de competências das Delegacias da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, consistindo tal procedimento em mero dever de ofício da
fiscalização.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Insatisfeito, o contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando, como
preliminar, a nulidade da decisão recorrida e, no mérito, os mesmos argumentos aduzidos na
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
Fl. 3796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.781 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722311/2020-19
6
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Preliminar de nulidade da decisão recorrida – decisão “extra petita”
Sustenta o recorrente que a decisão da DRJ seria nula por ter apreciado argumentos
não sustentados e teria deixado de analisar os fundamentos lançados na impugnação.
Não assiste razão à recorrente.
Toda a construção da DRJ é no sentido da análise da natureza da contribuição e da
sua forma de incidência, o que inclui, neste segundo ponto, a definição da base de cálculo, pontos
abordados na impugnação.
A DRJ aponta a fundamentação da base de cálculo, qual seja a receita bruta
proveniente da produção, bem como especifica, com fundamento normativo, o que se entende
por receita bruta. E acrescenta análise do momento da ocorrência do fato gerador.
Tal abordagem é sem sombra de dúvidas os principais pontos abordados na
impugnação.
Ademais, é a própria recorrente que afirma que “o julgador não fica adstrito aos
fundamentos invocados pelas partes, nem tampouco está obrigado a responder a todas as suas
alegações, quando presentes razões suficientes para embasar o seu julgado” (fl. 3.754).
Desta feita, a presente preliminar deve ser rejeitada.
Mérito.
Sustenta o recorrente que a decisão recorrida teria adotado como linha de
argumentação “a transcrição da legislação que dispõe acerca da incidência da contribuição
previdenciária substitutiva (CPRB), para dali extrair o conceito de receita bruta para fins de
incidência das contribuições sociais na atividade agroindustrial.” (fl3.755).
Numa interpretação sistemática, incluindo a previsão de que anteriormente a
contribuição incidia sobre a remuneração paga aos empregados que atuavam na produção
primária, entende que a contribuição para o SENAR, considerando seu objetivo, teria como base
de cálculo apenas a receita bruta que tenha origem na produção agroindustrial dos empregados
vinculados ao setor primário de origem animal e vegetal.
Analisando a legislação aplicável, de se ver que os argumentos trazidos não
merecem acolhida.
A DRJ, abrindo sua fundamentação, apresenta e transcreve o fundamento legal da
contribuição ao SENAR, qual seja o § 5o do art. 22A da Lei no 8.212/91, bem como o fundamento
legal do que seria considerado a receita bruta, transcrevendo dispositivos do RPS e da IN RFB no
971/2009.
Fl. 3797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.781 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722311/2020-19
7
Os dispositivos abordados, e que dão fundamento à contribuição ao SENAR, não
aponta qualquer exclusão de valores ou tipos de receita da base de cálculo definida,
diferentemente do que quer fazer crer o recorrente.
Houve alteração legislativa que modificou a base de cálculo, passando do
“montante da remuneração paga aos empregados da agroindústria que atuem exclusivamente na
produção primária de origem animal e vegetal” para a “receita bruta proveniente da
comercialização da produção”.
A nova legislação aplicável, já considerada constitucional pelo STF por meio do tema
801, não especificou que a receita bruta somente seria aquela gerada pelos empregados da
agroindústria que atuem exclusivamente na produção primária de origem animal e vegetal.
O conceito de receita bruta, para fins de incidência de contribuições previstas na Lei
no 8.212/91, como bem apontou a DRJ, é aquela normatizada no RPS. E neste instrumento
normativo não há qualquer tipo de restrição.
A destinação da contribuição, no caso para o SENAR, não é o que define a base de
cálculo do tributo, o que define tal critério é a lei. A destinação nada mais é do que o local para
onde é enviado o produto da arrecadação da contribuição.
Com isso, sobre tal ponto, a decisão recorrida não merece ser reformada.
Já quanto aos demais argumentos apresentados no recurso voluntário,
considerando que são, em essência, iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como
que a decisão recorrida não merece reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF,
declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, que a seguir destaco:
Erro material da base de cálculo.
A impugnante requer ainda a nulidade por erro material argumentando que existe
erro na base de cálculo levantado pela fiscalização. Para corroborar seu
entendimento cita a decisão do CARF abaixo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/10/2006 a 31/12/2006 REGIME DE COMPETÊNCIA. RECEITAS
COM EXPORTAÇÃO. RECONHECIMENTO NA DATA DE EMISSÃO DA
NOTA
FISCAL
DE
EXPORTAÇÃO
Na
sistemática
da
não
cumulatividade, o reconhecimento das receitas de exportação se dá
na data em que ocorre a formalização do ato de venda, ou seja, no
momento da emissão da nota fiscal de exportação. A data do
embarque da mercadoria vendida tem relevância apenas para a
apuração de eventual variação monetária ativa ou passiva referente
à flutuação cambial ocorrida desde a data da venda. Recurso
Voluntário Negado.
(CARF; Acórdão n° 3301-007.336; Relator Valcir Gassen; Data da
Sessão 17/12/2019) - grifou-se
Fl. 3798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.781 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722311/2020-19
8
De acordo com a impugnante, o reconhecimento da receita se dá na data do
embarque da mercadoria que é distinta da data da emissão do documento fiscal.
41. Ocorre que, conforme esclarecido à r. Fiscalização por e-mail
(Doc. 08), o reconhecimento da receita pela impugnante, para fins
de apuração do resultado (lançamento na ECF, conforme DREs ora
anexados – Doc. 09), ocorre na data do embarque da mercadoria no
porto, que é distinta da data de emissão do respectivo documento
fiscal, informado no Sped-NFe.
Entretanto, o fato gerador é a data da emissão do documento fiscal
independentemente da data do embarque da mercadoria. Assim, não foi
constatado erro na base de cálculo. O relatório fiscal, fls. 20 e 21, informa que
utilizou as notas de saída do SPED. Aliás, a decisão do CARF citada pela
impugnante ratifica que o reconhecimento da receita de exportação se dá no
momento da emissão da nota fiscal de exportação.
Ademais, na impugnação se limitou a anexar a planilha simples com as supostas
diferenças sem apontar de onde surgiram essas diferenças. Portanto,
improcedente as alegações de nulidade por erro na base de cálculo.
Impropriedade da Representação Fiscal para fins penais
Como se vê, apreciar reclamação contra lavratura de representação fiscal para
fins penais é atividade que não se insere no rol de competências das DRJ, assim
como, ressalte-se, também não se insere no rol de competências do próprio CARF
- CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, conforme o enunciado da
súmula no 28 daquele órgão de julgamento, a seguir reproduzido:
Súmula CARF no 28: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.
Impõe-se, também, por conseguinte, o não acolhimento desta última alegação do
contribuinte.
Pedido de conversão em diligência
Requer o recorrente a conversão do feito em diligência. Entende que tal medida
seria necessária para a correta análise da documentação apresentada. Tal pleito não merece ser
acolhido.
Estabelece o artigo 29 do Decreto no 70.235/72, que a autoridade julgadora
formará livremente sua convicção quando da apreciação da prova e poderá determinar as
diligências que entender necessárias. Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do
julgador segundo o qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser
realizada de forma livre.
A realização de diligência não pode substituir o dever do sujeito passivo em fazer
prova do direito alegado. Destaque-se que ainda que o artigo 29 do Decreto no 70.235/72 autorize
Fl. 3799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.781 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13370.722311/2020-19
9
a autoridade julgadora a determinar a realização de diligências que entender necessárias com a
finalidade de complementar ou obter esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos
autos, o fato é que o conjunto probatório constante dos autos é por demais suficiente e permite
que o julgador forme sua convicção sobre as matérias que estão em litígio.
Com isso, a conversão do feito em diligência não se mostra necessária, o que deve
ser indeferido.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, nego provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 3800
DF CARF MF
Original